Tribunal: STJ
Processo: 0010957-40.1997.4.01.3900
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1806016 - PA (2017/0322560-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MARIO DAVID PRADO SÁ
ADVOGADO
: MÁRIO DAVID PRADO SÁ (EM CAUSA PRÓPRIA) - PA006286
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: AIRES DONIZETE COELHO - SP089670
ANA PAULA DE ALMEIDA BARRA - RJ113878
SÉRGIO SANCHES PERES - SP080048
HENRIQUE AUGUSTO NOGUEIRA SANDOVAL E OUTRO(S) -
SP201402
CAZETTA,
ZANGIROLAMI,
QUINTAS
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS - SP036651
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
EMBARGADO
: N M ROTHSCHILD & SONS (BRASIL) LTDA
EMBARGADO
: MERRILL
LYNCH,
PIERCE,
FENNER
&
SMITH,
INCORPORATED
EMBARGADO
: CSC COMPUTER SCIENCES BRASIL S.A
EMBARGADO
: BANCO J. P. MORGAN S.A
EMBARGADO
: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
ADVOGADOS
: VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ NETO - DF014346
LÍVIA CALDAS BRITO E OUTRO(S) - DF035308
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
EMBARGADO
: VALE S.A
ADVOGADOS
: TORQUATO LORENA JARDIM - DF002884
CHRISTIANE RODRIGUES PANTOJA - DF015372
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
POLYANNA FERREIRA SILVA VILANOVA - DF019273
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: UILIO OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME CARVALHO ZAGALLO - MA004059
GLAYDSON CAMPELO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTRO(S)
- MA011627
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CHASE FLEMING BANCO DE INVESTIMENTO S.A
INTERES.
: VALEPAR SA
Documento eletrônico VDA52489542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/11/2025 14:18:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 4a28c089-249b-4f2f-9dc7-6f4b9eca5458

INTERES.
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
INTERES.
: LUIZ CARLOS MENDONÇA DE BARROS
INTERES.
: JOSE PIO BORGES DE CASTRO FILHO
INTERES.
: THEREZA CRISTINA NOGUEIRA DE AQUINO
INTERES.
: PAULO LIBERGOTT
ADVOGADOS
: MARIA CAROLINA PINA CORREIA DE MELO - RJ099297
CRISTIANO CALDAS PINTO - RJ129593
MELISSA CORDEIRO DUTRA - RJ116569
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ILEGITIMIDADE DE PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE
CPC/2015.
MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Seção do
STJ, que não conheceu dos primeiros embargos de declaração, sob o fundamento de
ilegitimidade do embargante.
2. O insurgente alega omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando ser o
autor da ação popular utilizada como paradigma no precedente vinculante e, por isso,
não poderia ser excluído da discussão dos autos.
3. Impugnações apresentadas pelas partes contrárias, requerendo o não conhecimento
ou a rejeição dos embargos, com aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
conhecidos quando opostos por quem não é parte no processo e não foi admitido como
assistente processual, bem como se há vícios no acórdão embargado que justifiquem a
sua oposição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se ao
esclarecimento de obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do
art. 1.022
não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.
CPC/2015,
6. O embargante busca rediscutir matéria já suscitada nos primeiros embargos, os quais
não foram conhecidos por ilegitimidade
, o que não se coaduna com a
ad causam
natureza dos embargos de declaração.
7. A ausência de indicação de vícios previstos no
do
inviabiliza o
art. 1.022
CPC/2015
conhecimento dos embargos, em conformidade com o
do mesmo código.
art. 1.023
8. O fato de o embargante ser autor da ação popular utilizada como paradigma no
precedente vinculante não o torna parte na presente ação popular, considerando o
regramento próprio do direito processual coletivo.
Documento eletrônico VDA52489542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/11/2025 14:18:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 4a28c089-249b-4f2f-9dc7-6f4b9eca5458

9. A reiteração de caráter infringente dos embargos evidencia a pretensão
procrastinatória, justificando a aplicação de multa nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação
de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão de seu caráter
manifestamente protelatório.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não são conhecidos quando opostos por quem não é parte
no processo e não foi admitido como assistente processual.
2. A ausência de indicação de vícios previstos no
do
inviabiliza o
art. 1.022
CPC/2015
conhecimento dos embargos de declaração.
3. A reiteração de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório
enseja a aplicação de multa nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2o.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no CC 168.959/MT, Rel. Min. Moura
Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 03.05.2022, DJe 05.05.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com
12/11/2025
18/11/2025,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues,
Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Impedido o Sr. Ministro Benedito Gonçalves.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA52489542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/11/2025 14:18:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 4a28c089-249b-4f2f-9dc7-6f4b9eca5458

EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1806016 - PA (2017/0322560-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: MARIO DAVID PRADO SÁ
ADVOGADO
: MÁRIO DAVID PRADO SÁ (EM CAUSA PRÓPRIA) - PA006286
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: AIRES DONIZETE COELHO - SP089670
ANA PAULA DE ALMEIDA BARRA - RJ113878
SÉRGIO SANCHES PERES - SP080048
HENRIQUE AUGUSTO NOGUEIRA SANDOVAL E OUTRO(S) -
SP201402
CAZETTA,
ZANGIROLAMI,
QUINTAS
SOCIEDADE
DE
ADVOGADOS - SP036651
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
EMBARGADO
: N M ROTHSCHILD & SONS (BRASIL) LTDA
EMBARGADO
: MERRILL
LYNCH,
PIERCE,
FENNER
&
SMITH,
INCORPORATED
EMBARGADO
: CSC COMPUTER SCIENCES BRASIL S.A
EMBARGADO
: BANCO J. P. MORGAN S.A
EMBARGADO
: ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
ADVOGADOS
: VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ NETO - DF014346
LÍVIA CALDAS BRITO E OUTRO(S) - DF035308
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
EMBARGADO
: VALE S.A
ADVOGADOS
: TORQUATO LORENA JARDIM - DF002884
CHRISTIANE RODRIGUES PANTOJA - DF015372
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
POLYANNA FERREIRA SILVA VILANOVA - DF019273
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: UILIO OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME CARVALHO ZAGALLO - MA004059
GLAYDSON CAMPELO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTRO(S)
- MA011627
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CHASE FLEMING BANCO DE INVESTIMENTO S.A
INTERES.
: VALEPAR SA
Documento eletrônico VDA52151096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:56:44
Código de Controle do Documento: b6635778-2b49-49f3-8cf8-43ebbc22fc53

INTERES.
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
INTERES.
: LUIZ CARLOS MENDONÇA DE BARROS
INTERES.
: JOSE PIO BORGES DE CASTRO FILHO
INTERES.
: THEREZA CRISTINA NOGUEIRA DE AQUINO
INTERES.
: PAULO LIBERGOTT
ADVOGADOS
: MARIA CAROLINA PINA CORREIA DE MELO - RJ099297
CRISTIANO CALDAS PINTO - RJ129593
MELISSA CORDEIRO DUTRA - RJ116569
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ILEGITIMIDADE DE PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM APLICAÇÃO DE
CPC/2015.
MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Seção do
STJ, que não conheceu dos primeiros embargos de declaração, sob o fundamento de
ilegitimidade do embargante.
2. O insurgente alega omissão e contradição no acórdão embargado, sustentando ser o
autor da ação popular utilizada como paradigma no precedente vinculante e, por isso,
não poderia ser excluído da discussão dos autos.
3. Impugnações apresentadas pelas partes contrárias, requerendo o não conhecimento
ou a rejeição dos embargos, com aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
conhecidos quando opostos por quem não é parte no processo e não foi admitido como
assistente processual, bem como se há vícios no acórdão embargado que justifiquem a
sua oposição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52151096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:56:44
Código de Controle do Documento: b6635778-2b49-49f3-8cf8-43ebbc22fc53

5. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se ao
esclarecimento de obscuridade, contradição ou omissão, conforme o
do
art. 1.022
não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida.
CPC/2015,
6. O embargante busca rediscutir matéria já suscitada nos primeiros embargos, os quais
não foram conhecidos por ilegitimidade
, o que não se coaduna com a
ad causam
natureza dos embargos de declaração.
7. A ausência de indicação de vícios previstos no
do
inviabiliza o
art. 1.022
CPC/2015
conhecimento dos embargos, em conformidade com o
do mesmo código.
art. 1.023
8. O fato de o embargante ser autor da ação popular utilizada como paradigma no
precedente vinculante não o torna parte na presente ação popular, considerando o
regramento próprio do direito processual coletivo.
9. A reiteração de caráter infringente dos embargos evidencia a pretensão
procrastinatória, justificando a aplicação de multa nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação
de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão de seu caráter
manifestamente protelatório.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não são conhecidos quando opostos por quem não é parte
no processo e não foi admitido como assistente processual.
2. A ausência de indicação de vícios previstos no
do
inviabiliza o
art. 1.022
CPC/2015
conhecimento dos embargos de declaração.
3. A reiteração de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório
enseja a aplicação de multa nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2o.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no CC 168.959/MT, Rel. Min. Moura
Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 03.05.2022, DJe 05.05.2022.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52151096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:56:44
Código de Controle do Documento: b6635778-2b49-49f3-8cf8-43ebbc22fc53

Cuida-se de segundos embargos de declaração opostos por Mário David
Praso Sá ao acórdão da Primeira Seção do STJ, o qual não conheceu dos seus
primeiros aclaratórios, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 3.406-3.407):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ILEGITIMIDADE DEPARTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM
EXAME
1. Embargos de declaração opostos por terceiro ao acórdão proferido pela
PrimeiraSeção do STJ, que, no julgamento do IAC n. 7, fixou tese jurídica e
deu provimento aosrecursos especiais para reconhecer a violação ao
da
art. 18
e ao instituto da coisa julgada, julgando improcedente a
Lei n. 4.717/1965
ação nos termos de sentença
publicada em ação popular conexa
erga omnes
já transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se embargos de declaração
podem serconhecidos quando opostos por quem não é parte no processo e
não foi admitidocomo assistente processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte Superior entende que embargos de declaração não são
cognoscíveisquando opostos por quem não é parte no processo e não foi
admitido como assistenteprocessual.
4. O voto condutor do acórdão rejeitou expressamente o pedido de ingresso
nos autosna condição de terceiro interessado, não havendo omissão a ser
sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: "Embargos de declaração não são conhecidos quando
opostospor quem não é parte no processo e não foi admitido como assistente
processual".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 4.717/1965, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no
Rel. Min.
REsp n. 1.937.887/RJ,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em ; STJ, EDcl no
/2024 2.210.280/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma,
AREsp n.11/12
julgado em 9/9/2024.

Em suas razões (e-STJ, fls. 3.441-3.443), o embargante alega a ocorrência de
omissão e contradição no aresto embargado, pois seria pioneiro na presente demanda,
não podendo ser excluído dos autos, sobretudo por ser o autor da ação popular utilizada
como paradigma no precedente vinculante.
Impugnações às fls. 3.462-3.468, 3.476-3.480, 3.482-3490 e 3.495-3.497 (e-
STJ), pugnando pelo não conhecimento ou pela rejeição dos embargos de declaração,
com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA52151096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:56:44
Código de Controle do Documento: b6635778-2b49-49f3-8cf8-43ebbc22fc53

É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos também não merecem ser conhecidos.
Consoante já assinalado anteriormente, os embargos de declaração possuem
índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição ou omissão (art.
1.022 do
, não possuindo natureza de efeito modificativo.
CPC/2015)
Observa-se que o embargante, na verdade, busca a rediscussão de matéria já
suscitada nos primeiros embargos, sendo que este nem sequer foi conhecido em razão
de sua ilegitimidade
, pretensão esta que não se encontra em harmonia com a
ad causam
natureza e a função dos embargos declaratórios.
Assim, carecendo de requisito formal - indicação de vício elencado no
do
- inviável o conhecimento dos embargos de declaração, por
art. 1.022
CPC/2015
descumprimento do previsto no
do mesmo código.
art. 1.023
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO MANEJADO SOB
A ÉGIDE DO NCPC. FALTA DE INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
NCPC QUANTO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do
Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a
9/3/2016:
CPC/2015
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se pode conhecer dos embargos de declaração que se limitaram a
externar irresignação com o que foi decidido, sem fazer referência a nenhum
dos vícios enumerados no
do NCPC quanto ao teor do acórdão
art. 1.022
embargado, descumprindo os requisitos previstos no
do mesmo
art. 1.023
diploma legal.
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no CC 168.959/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda
Seção, julgado em
DJe
3/5/2022,
5/5/2022)

Salienta-se que o fato de o ora embargante ter sido autor da ação popular
utilizada como paradigma nas razões de decidir do precedente vinculante não o torna
Documento eletrônico VDA52151096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:56:44
Código de Controle do Documento: b6635778-2b49-49f3-8cf8-43ebbc22fc53

parte na presente ação popular, sobretudo porque não há discussão de direitos
individuais inerentes exclusivamente a ele e por se tratar de instituto processual inserido
no microssistema do direito processual coletivo, que possui regramento próprio e
peculiaridades que refutam o argumento ora suscitado.
Assim, considerando a reiteração do nítido caráter infringente dos presentes
aclaratórios, ressai impositiva a aplicação de multa, dada a pretensão procrastinatória do
ora recorrente.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com aplicação de
multa no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no
§ 2o, do CPC, ante o seu caráter manifestamente protelatório.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA52151096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/11/2025 13:56:44
Código de Controle do Documento: b6635778-2b49-49f3-8cf8-43ebbc22fc53

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl nos EDcl no REsp 1.806.016 / PA
Número Registro: 2017/0322560-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00109574019974013900 199739000109904
Sessão Virtual de
a
12/11/2025
18/11/2025
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: AIRES DONIZETE COELHO - SP089670
ANA PAULA DE ALMEIDA BARRA - RJ113878
SÉRGIO SANCHES PERES - SP080048
HENRIQUE AUGUSTO NOGUEIRA SANDOVAL E OUTRO(S) -
SP201402
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
SP036651
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
RECORRENTE : N M ROTHSCHILD & SONS (BRASIL) LTDA
RECORRENTE : MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INCORPORATED
RECORRENTE : CSC COMPUTER SCIENCES BRASIL S.A
Documento eletrônico VDA52453653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:50
Código de Controle do Documento: 4a22a056-c10c-4e8a-a6dd-9d6d779df67e

RECORRENTE : BANCO J. P. MORGAN S.A
RECORRENTE : ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
ADVOGADOS
: VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ NETO - DF014346
LÍVIA CALDAS BRITO E OUTRO(S) - DF035308
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
RECORRENTE : VALE S.A
ADVOGADOS
: TORQUATO LORENA JARDIM - DF002884
CHRISTIANE RODRIGUES PANTOJA - DF015372
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
POLYANNA FERREIRA SILVA VILANOVA - DF019273
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: UILIO OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME CARVALHO ZAGALLO - MA004059
GLAYDSON CAMPELO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTRO(S) -
MA011627
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CHASE FLEMING BANCO DE INVESTIMENTO S.A
INTERES.
: VALEPAR SA
INTERES.
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
INTERES.
: LUIZ CARLOS MENDONÇA DE BARROS
INTERES.
: JOSE PIO BORGES DE CASTRO FILHO
INTERES.
: THEREZA CRISTINA NOGUEIRA DE AQUINO
INTERES.
: PAULO LIBERGOTT
ADVOGADOS
: MARIA CAROLINA PINA CORREIA DE MELO - RJ099297
CRISTIANO CALDAS PINTO - RJ129593
MELISSA CORDEIRO DUTRA - RJ116569
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DOMÍNIO PÚBLICO - PRIVATIZAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIO DAVID PRADO SÁ
ADVOGADO
: MÁRIO DAVID PRADO SÁ (EM CAUSA PRÓPRIA) - PA006286
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: AIRES DONIZETE COELHO - SP089670
Documento eletrônico VDA52453653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:50
Código de Controle do Documento: 4a22a056-c10c-4e8a-a6dd-9d6d779df67e

ANA PAULA DE ALMEIDA BARRA - RJ113878
SÉRGIO SANCHES PERES - SP080048
HENRIQUE AUGUSTO NOGUEIRA SANDOVAL E OUTRO(S) -
SP201402
CAZETTA, ZANGIROLAMI, QUINTAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS -
SP036651
FABIO LIMA QUINTAS - DF017721
EMBARGADO : N M ROTHSCHILD & SONS (BRASIL) LTDA
EMBARGADO : MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INCORPORATED
EMBARGADO : CSC COMPUTER SCIENCES BRASIL S.A
EMBARGADO : BANCO J. P. MORGAN S.A
EMBARGADO : ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
ADVOGADOS
: VICENTE COELHO ARAUJO - DF013134
JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ NETO - DF014346
LÍVIA CALDAS BRITO E OUTRO(S) - DF035308
LAIS DE OLIVEIRA E SILVA - DF059384
EMBARGADO : VALE S.A
ADVOGADOS
: TORQUATO LORENA JARDIM - DF002884
CHRISTIANE RODRIGUES PANTOJA - DF015372
MARINA DE ARAUJO LOPES - DF043327
MARIANA BARBOSA CHAVES DA SILVA - DF043494
POLYANNA FERREIRA SILVA VILANOVA - DF019273
EMBARGADO : UNIÃO
EMBARGADO : UILIO OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME CARVALHO ZAGALLO - MA004059
GLAYDSON CAMPELO DE ALMEIDA RODRIGUES E OUTRO(S) -
MA011627
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CHASE FLEMING BANCO DE INVESTIMENTO S.A
INTERES.
: VALEPAR SA
INTERES.
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
INTERES.
: LUIZ CARLOS MENDONÇA DE BARROS
INTERES.
: JOSE PIO BORGES DE CASTRO FILHO
INTERES.
: THEREZA CRISTINA NOGUEIRA DE AQUINO
INTERES.
: PAULO LIBERGOTT
ADVOGADOS
: MARIA CAROLINA PINA CORREIA DE MELO - RJ099297
CRISTIANO CALDAS PINTO - RJ129593
Documento eletrônico VDA52453653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:50
Código de Controle do Documento: 4a22a056-c10c-4e8a-a6dd-9d6d779df67e

MELISSA CORDEIRO DUTRA - RJ116569
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos
18/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa. Impedido o Sr. Ministro
Benedito Gonçalves.

Brasília, 18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52453653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:50
Código de Controle do Documento: 4a22a056-c10c-4e8a-a6dd-9d6d779df67e